Tribunal: STF
Processo: ARE 1574520
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito ambiental. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Caráter infringente. Impossibilidade de reforma do julgado. Conversão em agravo regimental/interno. Princípio da fungibilidade. Celeridade processual. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que conheceu dos embargos de declaração como agravo regimental e negou-lhe provimento.

    2. A parte embargante busca a reforma do acórdão, alegando inobservância do art. 1024, § 3º, do Códio de Processo Civil.

    3. O acórdão embargado manteve a decisão do Tribunal de origem que reconheceu que a edificação foi erigida em área de preservação permanente, concluindo pela necessidade de reparação ambiental.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração preenchem os requisitos de cabimento para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e (ii) se é cabível a conversão dos embargos de declaração em agravo regimental ou interno quando objetivam a reforma da decisão monocrática.

    III. Razões de decidir

    5. Não se verificam as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

    6. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais não presentes no caso.

    7. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos com caráter infringente e objetivando a reforma de decisão monocrática, em agravo regimental ou interno, em observância ao princípio da fungibilidade, conforme o artigo 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.

    8. Não é necessária a intimação da parte para complementar as razões recursais, visando à celeridade processual, uma vez que os embargos já apresentam argumentação específica e suficiente para abranger a decisão recorrida.

    9. As alegações da parte decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, buscando a rediscussão de matéria já decidida de acordo com a jurisprudência da Corte, sem apresentar argumentos suficientes para infirmá-la.

    IV. Dispositivo e tese

    10. Embargos de declaração rejeitados.